Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COBRANÇA ABUSIVA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por criança com TEA e Síndrome de Down contra entidade de autogestão em saúde, visando à limitação da cobrança de coparticipação, restituição de valores pagos a maior e indenização por dano moral. A sentença limitou a coparticipação ao valor de uma mensalidade, determinou restituição parcial dos valores e fixou indenização em R$ 10.000,00.
2. A requerida interpôs apelação sustentando a legalidade da cláusula de coparticipação de 30%, ausência de abusividade e inexistência de dano moral. A autora apelou buscando a ampliação do período de restituição dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se é abusiva a cobrança de coparticipação em valores que superam a mensalidade em plano de saúde de autogestão, especialmente em tratamento contínuo de criança com deficiência;
(ii) estabelecer se há dano moral indenizável diante das cobranças excessivas e do risco à continuidade terapêutica; e
(iii) verificar se a restituição dos valores pagos a maior deve retroagir para além do limite temporal fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coparticipação é admitida pela legislação e pela ANS como mecanismo de moderação do uso do plano, mas sua aplicação não pode inviabilizar o tratamento contínuo e essencial, sob pena de afronta à função social do contrato e à proteção à saúde.
5. A cobrança de valores em patamares muito superiores à mensalidade do plano configura desequilíbrio contratual e ônus excessivo, especialmente quando compromete o acesso a tratamento de criança em situação de vulnerabilidade.
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de intervenção judicial para limitar a coparticipação a valor equivalente à mensalidade, solução adotada de forma adequada pela sentença.
7. Configura-se dano moral quando o modelo de cobrança impede ou dificulta o acesso efetivo à cobertura contratada, gerando sofrimento e angústia à família da criança beneficiária.
8. A limitação da restituição a partir da concessão da tutela de urgência preserva a segurança jurídica e a presunção de validade dos contratos, sendo legítima diante do contexto normativo e jurisprudencial anterior à decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença integralmente mantida.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde pode ser judicialmente limitada quando comprometer o acesso contínuo a tratamentos essenciais, sobretudo em casos de beneficiário menor com deficiência.
2. O risco à continuidade do tratamento e o comprometimento da boa-fé contratual caracterizam dano moral indenizável.
3. A limitação temporal da restituição a partir da concessão da tutela de urgência preserva a segurança jurídica e é compatível com os princípios contratuais e normativos aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, art. 11; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.656/1998; RN/ANS no 469/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1998601, 2063073.